Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Para que o ato processual seja tornado nulo, o vício alegado deve acarretar efetivo prejuízo à parte (CPC, art. 282, §1o).

2. Apesar de sustentarem que não foram intimados para se manifestar sobre o pedido das agravadas para que o imóvel fosse submetido à alienação em hasta pública, os agravantes não comprovaram eventual prejuízo suportado, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

3. Não há cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa.

4. Recurso conhecido e não provido.